Tribunal: TJBA
Processo: 8007200-21.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007200-21.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: FABIOLA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO e outros Advogado(s):LILIAN CANGUSCU DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS. NEGATIVA OU DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para confirmar tutela de urgência e determinar que a ré autorizasse a transferência e o internamento do autor em unidade hospitalar com leito de UTI até a alta médica definitiva, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato foi firmado com cooperativa singular diversa, bem como a inexistência de responsabilidade pela suposta falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED NACIONAL possui legitimidade passiva para responder por demanda decorrente de contrato firmado com cooperativa regional do sistema Unimed; (ii) estabelecer se há responsabilidade da apelante pela falha na prestação do serviço de assistência à saúde que motivou a intervenção judicial para garantir a internação do paciente em leito de UTI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, ainda que distintas juridicamente, diante da aplicação da teoria da aparência, pois o sistema apresenta-se ao consumidor como rede unificada de abrangência nacional. 4. A organização interna e a divisão administrativa entre as cooperativas não podem ser opostas ao consumidor para justificar negativa ou demora na prestação de atendimento médico, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor. 5. As cooperativas que integram o Sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços prestados, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento, nos termos do art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A exclusão de outras cooperativas do polo passivo decorreu de correção processual, pois foram incluídas por decisão judicial anterior sem provocação da parte autora, não havendo contradição ou tratamento desigual na manutenção da Unimed Nacional na demanda. 7. A falha do sistema em garantir atendimento médico urgente caracteriza defeito na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da operadora integrante da cadeia de consumo. 8. A cooperativa com a qual o contrato foi firmado originalmente não pode ser considerada terceiro estranho à relação de consumo, por integrar o mesmo conglomerado econômico e a mesma rede assistencial. 9. A sentença aplica corretamente o direito ao reconhecer a responsabilidade da apelante e assegurar a efetividade do direito à saúde do beneficiário. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 25, §1º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 852.868/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.923.442/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023; TJBA, AI 8018626-42.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, publ. 12.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007200-21.2024.8.05.0274, em que figura como apelante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e como apelado G. S. C., representado por sua genitora FABIOLA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. RM12